Tribunal: TJPA
Processo: 0002078-38.2010.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3551 - Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002078-38.2010.8.14.0070

EMBARGANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso e reduziu a pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa alega omissão, obscuridade e contradição, afirmando inexistir prova de retirada de documentos e questiona a dosimetria da pena. Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não acolhimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o v. acórdão apresenta omissão, obscuridade ou contradição; (ii) saber se há excesso na dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 619 do CPP. Não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada. O v. acórdão examinou de forma suficiente as teses recursais e explicitou que a condenação decorreu da comprovação de que o acusado não deixou à administração posterior os documentos originais relativos ao Convênio nº 204/2008, incidindo no crime previsto no art. 314 do CP. A ausência de enfrentamento pontual de cada argumento não configura omissão quando há fundamentação suficiente, conforme jurisprudência consolidada. A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP, mantendo desfavoráveis culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Inexiste excesso ou falta de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, arts. 59 e 314.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RJTJESP 115/207.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por LUIZ GONZAGA LEITE LOPES em face de Acórdão da relatoria da Exma. Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato, que deu parcial provimento ao apelo, reduzindo-lhe a pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estipuladas pelo juízo da execução.

O embargante alega que há vícios de omissão e obscuridade do v. Acórdão. Aduz que a condenação se baseia na afirmação de que os documentos que permaneceram na Prefeitura teriam sido cópias, o que difere da denúncia que afirma que estes não foram encontrados. Alega que há necessidade de se apontar as condutas, isto é, quando foram extraviados os documentos, ou quando se negou a apresentá-los. Informa que consta do Acórdão que as cópias dos documentos permaneceram na Prefeitura e que, quando foram solicitados os documentos, apresentou as cópias que ficaram em sua posse. Aduz ainda que não há qualquer prova da retirada dos documentos e que as testemunhas não fizeram qualquer afirmação nesse sentido, sendo omisso o Acórdão nesse ponto, ou seja, a possibilidade de que os documentos, ainda que sabidamente inexistentes, tenham sido entregues à auditoria. Aponta ainda excesso na dosimetria da pena diante da ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena base.

Manifestação ministerial solicitando diligências.

Certidão de id-25657887, cumprimento de diligências.

Suspeição declarada pelas Exmas. Desembargadoras Kédima Pacífico Lyra, Vânia Lúcia Silveira e Rosi Maria Gomes de Farias, cabendo a mim a relatoria do presente feito em decorrência de redistribuição por sorteio.

Parecer ministerial pela rejeição dos embargos de declaração, devendo ser mantido o v. Acórdão nº 190.438.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do ora embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Ademais, o embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, devendo ser mantido em seu inteiro teor. A matéria apontada nos presentes aclaratórios foram devidamente impugnadas em sede de apelação, não cabendo sua rediscussão nesta via que tem por escopo sanar eventuais vícios. Assim, vejamos.

A alegação do ora embargante quanto à existência de omissão e obscuridade no v. Acórdão não merece prosperar. O embargante alega que a condenação se baseia
na afirmação de que os documentos que permaneceram na prefeitura teriam sido cópias, fato que, segundo ele, não consta na denúncia.

Transcrevo a seguir trecho do parecer ministerial de id-8738488, ao qual se refere o v. Acórdão embargado:

“(...).
Extrai-se do depoimento do Apelante em juízo, fl. 169, que em relação ao Convênio 204/2008, relativo à construção de uma escola com duas salas de aula, na localidade de Cataiandeua, junto a SEPOF, houve a construção da Escola e foi prestado conta junto a SEPOF parcialmente, pois o contrato só vencia no dia 31/03/2009 e estes documentos relativos a este Convênio
ficaram cópias da prestação de conta na Prefeitura
. Primeiramente é necessário observar que o acusado não deveria deixar cópias dos documentos referentes ao Convênio 204/2008, e sim os documentos originais, pois estes são de propriedade da Prefeitura de Abaetetuba, e não de qualquer gestor que venha assumir o cargo de Prefeito no município. Segundo, conforme apontado pelo juízo sentenciante na sentença rechaçada, nos autos só há prova da prestação de contas parciais realizada pelo acusado em 30/07/2009, conforme ofício s/n enviado pelo Apelante à conselheira Lourdes Lima, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, à época, encaminhando a prestação de contas parcial referente a aplicação (até 31/12/2009) dos recursos repassados pela Secretaria do Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças -SEPOF, presente na fl. 54 do processo. Havendo também, às fls. 57, Ofício do acusado, encaminhando a sua sucessora no cargo de Prefeita do Município de Abaetetuba, apresentando em anexo os documentos referentes ao Convênio n° 204/2008 e informando que a prestação de contas parcial foi devidamente encaminhada para o TPA e à SEPOF. Desta forma, contrariamente ao argumento da defesa, entendemos que as provas existentes nos autos demonstram de maneira cabal a autoria e materialidade do delito, não sendo possível acolher a pretendida absolvição
.” (destaquei)

O v. Acórdão rechaçou a pretensão absolutória do recorrente, eis que restou comprovado nos autos que o denunciado não deixou para a administração posterior os documentos originais pertinentes ao Convênio 204/2008, referente à construção de uma escola com duas salas de aula, na localidade de Cataiandeua/PA, região rural de Abaetetuba/PA, incidindo, portanto, no crime previsto no art. 314 do CP, sonegação de documento público.

Como consequência da sonegação de documentos públicos praticada pelo denunciado, a administração posterior não pode justificar os recursos perante o órgão estatal, assim como não pode prestar quaisquer informações ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, órgão fiscalizador da aplicação dos recursos recebidos pelo denunciado, à época prefeito de Abaetetuba/PA, acarretando consequências administrativas, relativamente ao recebimento de novos recursos estaduais pelo referido município.

Diante de tais considerações, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que os fatos ficaram bem delineados no v. Acórdão. Ressalto ainda que
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, como a seguir:

“(...).
O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. (RJTJESP 115/207)

Quanto ao argumento de que houve excesso na dosimetria da pena, diante da ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena base, melhor sorte não assiste ao embargante.

O v. Acórdão, acertadamente, considerou favorável a circunstância judicial referente aos antecedentes, mantendo a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis.

No tocante à culpabilidade, o v. Acórdão considerou que o embargante agiu
intencionalmente e com finalidade específica. Tal circunstância deve ser mantida como desfavorável, eis que
os limites do tipo penal foram ultrapassados pela audácia e certeza da impunidade do réu, sendo necessária a atuação da gestora pública que o sucedeu, a fim de evitar maiores danos ao erário.

As circunstâncias do crime se referem ao
modus operandi
empregado na prática do delito. Devem ser mantidas como desfavoráveis diante da atitude assumida pelo réu/embargante no decorrer da realização do fato, tentando deixar para a gestão posterior a responsabilidade pela inexistência dos documentos em questão.

As consequências do crime também merecem permanecer como desfavoráveis, eis que o ajuizamento de representação criminal pelo município de Abaetetuba/PA (representado pela prefeita) demonstra a extensão do dano produzido pela prática criminosa. Ademais, o descumprimento da entrega de exigências documentais acarretou o não recebimento de valores complementares para finalizar as obras do convênio celebrado com o governo do Estado.

Sendo assim, não há que se falar em excesso na dosimetria da pena.

Por fim,
ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. Acórdão,
requisitos para a oposição de embargos de declaração.

Logo, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 26/02/2026